Tribunal: TJMT
Processo: 0001609-12.2017.8.11.0108
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001609-12.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[CLEBERSON COELHO DA SILVA - CPF: 062.544.581-36 (APELANTE), VALERIA APARECIDA LOPES - CPF: 075.667.459-05 (APELANTE), ELZA COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 562.964.601-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JESSICA UCHOA - CPF: 015.511.211-23 (VÍTIMA), ROSILEI IRACEMA ZUCONELLI - CPF: 968.654.661-87 (VÍTIMA), ROGERIO DA SILVA GRIEGER - CPF: 064.052.809-00 (VÍTIMA), CYNTHIA DA COSTA RODRIGUES - CPF: 011.880.441-33 (VÍTIMA), CYNTHIA DA COSTA RODRIGUES - CPF: 011.880.441-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DE VÍCIO FORMAL QUANTO À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou uma das rés pelo crime de furto qualificado (CP, art. 155, §4º, II e IV), absolveu outra e declarou extinta a punibilidade de corréu, sendo suscitadas preliminares de nulidade por ausência de alegações finais da defesa e por omissão quanto ao reconhecimento da coisa julgada e da extinção da punibilidade no dispositivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação da defesa para apresentação de memoriais finais configura nulidade absoluta da sentença; (ii) estabelecer se a falta de menção expressa, no dispositivo, acerca da extinção da punibilidade compromete a validade da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de intimação da defesa para apresentação de alegações finais viola o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5º, LV; CPP, arts. 403 e 404), configurando nulidade absoluta, nos termos da Súmula 523 do STF.

4.

As alegações finais constituem ato processual essencial, sendo a última oportunidade para a defesa rebater as provas e teses acusatórias antes da sentença; sua supressão presume prejuízo e acarreta a nulidade do feito.

5.

O próprio Ministério Público reconheceu a nulidade em contrarrazões, reforçando a necessidade de retorno dos autos para saneamento.

6.

A omissão no dispositivo da sentença quanto ao reconhecimento da coisa julgada e da extinção da punibilidade compromete a clareza e a segurança jurídica, devendo ser corrigida em nova decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de intimação da defesa para apresentação de alegações finais configura nulidade absoluta, por violação ao contraditório e à ampla defesa, independentemente de demonstração de prejuízo.

2.

A sentença deve conter, de forma expressa em seu dispositivo, a declaração de extinção da punibilidade, sob pena de comprometer a clareza e a segurança jurídica do julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 109 e 170; CPP, arts. 403 e 404.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 523; STJ, HC 659188/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 11.05.2021, DJe 14.05.2021; STJ, HC 107.317/ES, Rel. Min. Jane Silva, T6, j. 01.07.2008, DJe 25.08.2008.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CLEBERSON COELHO DA SILVA, ELZA COELHO DE OLIVEIRA e VALÉRIA APARECIDA LOPES
, visando à reforma da sentença proferida nos autos nº 0001609-12.2017.8.11.0108, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que que julgou parcialmente procedente a denúncia para:

a) CONDENAR a ré ELZA COELHO DE OLIVEIRA à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4°, incisos II e IV, do Código Penal;

b) ABSOLVER a ré VALÉRIA APARECIDA LOPES da imputação do crime previsto no art. 180, § 1º e § 2º, do Código Penal;

c) Declarou extinção, sem resolução do mérito, em relação aos fatos 1, 2 e 3 descritos na denúncia, por já terem sido julgados nos autos 0001873-29.2017.8.11.0108, 0001872-44.2017.8.11.0108 e 0001871-59.2017.8.11.0108 em relação a

CLEBERSON COELHO DA SILVA e declarou extinta a punibilidade em relação ao fato 4, com base no artigo 170 c/c artigo 109, ambos do Código Penal.

Inconformada com a sentença, a defesa requer,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação da defesa para apresentação de alegações finais
; a
nulidade da sentença por ausência de reconhecimento expresso da coisa julgada e da extinção da punibilidade em dispositivo final com relação ao réu Cleberson
. No
mérito
, pleiteia a
absolvição da ré Elza Coelho de Oliveira por ausência de provas
. Subsidiariamente,
a absolvição da ré Elza com base no princípio da insignificância
; o
afastamento da qualificadora pelo concurso de agentes
, por fragilidade probatória; a
aplicação do § 2º do art. 155 do Código Penal
(furto privilegiado); a
redução da pena para o mínimo legal
; o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, caso a pena seja reduzida para o mínimo legal
(ID. 306774483).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo
acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por ausência de alegações finais da defesa
. Quanto à segunda preliminar, reconheceu que a sentença, embora concisa, mencionou a coisa julgada e a extinção da punibilidade em relação ao réu Cleberson, mas concordou com a necessidade de correção formal do dispositivo. No mérito, caso superadas as preliminares, pugnou pelo desprovimento do recurso em relação à condenação de Elza Coelho de Oliveira (ID. 306774490).

A Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, em
parecer
, opinou pelo
acolhimento das preliminares de nulidade
e, caso não sejam acolhidas,
no mérito,
pelo
provimento integral do recurso
(ID 309014891), conforme entendimento assim sumariado:

“
Ementa: Recurso de Apelação – Preliminar: 1) Nulidade – cerceamento de defesa – ausência de alegações finais – Reconhecimento da coisa julgada e extinção da punibilidade quanto ao Apelante Cleberson
– Parecer: preliminares que merecem acolhimento. Ausência de alegações finais pela defesa acarreta nulidade do feito, quando ausente a oportunidade para a defensoria pública patrocinar o ultimo ato da defesa ante da sentença. Coisa julgada e extinção da punibilidade ao Apelante Cleberson que deverá constar no dispositivo da sentença.
Mérito

1).
Absolvição – conduta do apelante que não guarda relação com a versão da vítima.
Descabimento
– Provas nos autos são suficientes para manter o édito condenatório pela prática do crime de furto – vítima e testemunham asseveraram que foram encontrados vários objetos na residência de apelante.
2)
Princípio da insignificância -requisitos não contemplados.
Impossibilidade
–
3)
Redimensionamento da pena para o mínimo legal.
Cabimento.
Sentença proferida equivocadamente.
4)
Prescrição da pretensão punitiva retroativa. Caso seja acolhida a pretensão recursal in totum.
Parecer pelo acolhimento da preliminar e, caso não seja reconhecida a preliminar, no mérito, pelo provimento do recurso de apelação”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por CLEBERSON COELHO DA SILVA, ELZA COELHO DE OLIVEIRA e VALÉRIA APARECIDA LOPES contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar a ré Elza Coelho de Oliveira, absolver a ré Valéria Aparecida Lopes e declarar extinta a punibilidade do réu Cleberson Coelho da Silva.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pela defesa.

PRELIMINAR (NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MEMORIAIS FINAIS DA DEFESA)

Inicialmente, a defesa técnica dos apelantes alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação para a apresentação de alegações finais. Sustenta que não foi oportunizado aos réus o exercício do direito de apresentar memoriais, o que configura violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Após detida análise dos autos,
verifico que assiste razão à tese defensiva.

O artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal estabelece como garantia fundamental ao indivíduo o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes termos: “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

No âmbito processual penal, o artigo 403 do Código de Processo Penal determina que as alegações finais serão apresentadas com o fim da instrução processual, primeiramente pela acusação e após, pela defesa. Complementando tal dispositivo, o artigo 404, parágrafo único, do mesmo diploma legal, estabelece que, ordenada diligência considerada imprescindível, “
realizada, em seguida, a diligência determinada, as partes apresentarão, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, suas alegações finais, por memorial, e, no prazo de 10 (dez) dias, o juiz proferirá a sentença
”.

No caso em análise, constata-se que, após a realização da audiência de instrução e julgamento (ID 306774475), o Ministério Público apresentou memoriais finais escritos (ID 306774477). Contudo, não houve intimação da Defensoria Pública para apresentação das alegações finais da defesa, tendo o juízo proferido sentença diretamente, sem oportunizar esse ato processual essencial.

Importante destacar que as alegações finais constituem momento processual de suma importância, no qual a defesa técnica tem a oportunidade de se manifestar sobre todas as provas produzidas durante a instrução criminal, rebater os argumentos da acusação e apresentar suas teses defensivas. Trata-se do último momento para exercício da ampla defesa antes da prolação da sentença.

A ausência de intimação da defesa para apresentação de alegações finais configura nulidade absoluta, por violação direta a princípios constitucionais. Nesse sentido, a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “
no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”.

No presente caso, a falta de alegações finais da defesa caracteriza ausência de defesa, e não mera deficiência, o que configura nulidade absoluta, independentemente da demonstração de prejuízo, pois este é presumido.

Ressalto que o próprio Ministério Público, tanto em sede de embargos de declaração (ID. 306774480) quanto em contrarrazões ao recurso de apelação (ID. 306774490), reconheceu a nulidade da sentença por falta de observação do devido processo legal, ante a ausência de alegações finais da defesa.

Ademais, o fato de a sentença ter sido prolatada sem a apresentação das alegações finais pela defesa evidencia violação ao princípio da paridade de armas, uma vez que apenas a acusação teve a oportunidade de apresentar suas considerações finais acerca das provas produzidas.

A jurisprudência desta Corte tem se posicionado nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MEMORIAIS FINAIS. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. (...) A fase de alegações finais é indispensável no processo penal, constituindo a última oportunidade de manifestação das partes antes da sentença, em conformidade com o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e o art. 403, § 3º, do Código de Processo Penal. A ausência de apresentação de memoriais finais pela defesa técnica, sem a adoção de medidas para garantir a realização do ato, compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade absoluta, nos termos da Súmula 523 do STF. A jurisprudência do STJ e desta Corte é uniforme ao reconhecer que a ausência de alegações finais caracteriza cerceamento de defesa, sendo necessária a anulação do processo a partir dessa fase, com retorno dos autos ao juízo de origem para regularização. No caso concreto, a ausência de intimação para a constituição de novo defensor ou de nomeação de defensor dativo resultou em prejuízo irreparável à defesa do acusado. (...)”.

(N.U 1001548-87.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 12/03/2025).

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou:

“[...] as alegações finais consubstanciam-se em termo essencial do processo penal, razão pela qual, a sua ausência implica em vício insanável que requer a sua declaração de nulidade, por ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório" ( HC 107.317/ES, Rel. Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 01/07/2008, DJe 25/08/2008). 5. A ausência de alegações finais não revela mera deficiência, mas verdadeira ausência de defesa, ensejando a nulidade do processo, nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. De fato, "a ausência de alegações finais defensivas leva à nulidade do processo desde a fase em que deveriam ter sido oferecidas" [...] 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular a ação penal desde a fase das alegações finais”.
(STJ - HC: 659188 SP 2021/0107163-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

Portanto, reconheço a nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação da defesa para apresentação de alegações finais, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada à defesa a apresentação de memoriais finais e, posteriormente, prolatada nova sentença.

PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA E DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM DISPOSITIVO FINAL COM RELAÇÃO AO RÉU CLEBERSON)

A defesa também alega que a sentença não descreveu com clareza os fundamentos reconhecedores da coisa julgada, bem como da extinção da punibilidade por prescrição em parte final da sentença, em relação ao réu Cleberson Coelho da Silva.

De fato, verifica-se que, embora o magistrado tenha reconhecido no corpo da sentença a ocorrência de coisa julgada em relação aos fatos 1, 2 e 3 descritos na denúncia, por já terem sido julgados nos autos 0001873-29.2017.8.11.0108, 0001872-44.2017.8.11.0108 e 0001871-59.2017.8.11.0108, bem como a extinção da punibilidade em relação ao fato 4, com base no artigo 170 c/c artigo 109, ambos do Código Penal, tais decisões não constaram expressamente no dispositivo final da sentença.

O dispositivo da sentença é a parte conclusiva da decisão, na qual o magistrado expressa o resultado do julgamento. A ausência de menção expressa à extinção da punibilidade do réu Cleberson no dispositivo pode gerar dúvidas quanto aos efeitos jurídicos do julgado, comprometendo a clareza e a segurança jurídica da decisão.

Assim, também neste ponto assiste razão à defesa, devendo ser corrigido o vício quando da prolação de nova sentença, após a apresentação das alegações finais da defesa.

Considerando o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, resta prejudicada a análise do mérito do recurso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
acolho
a
preliminar de nulidade
para
declarar
a
nulidade da sentença
, por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação da defesa para apresentação de alegações finais.

Determino o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada à defesa a apresentação de memoriais finais e, posteriormente, prolatada nova sentença, observando-se a necessidade de constar expressamente, no dispositivo, a decisão quanto à extinção da punibilidade do réu Cleberson Coelho da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025